Tribunal: STF
Processo: RMS 39417
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade e em juízo de retratação, denegou a ordem.



    Na origem, Antonio Ferreira de Sousa impetrou mandado de segurança contra despacho do Ministro de Estado da Justiça que determinou a abertura de processo administrativo de anulação da Portaria nº 0267/2003, buscando rever concessão de anistia.



    O Superior Tribunal de Justiça, em primeira análise, concedeu a segurança, sob o fundamento de que o prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei Federal n. 9.784/1999, limitaria o exercício da auto-tutela pela Administração Pública no caso concreto (documento eletrônico 62). 



    Em desfavor do acórdão, a União interpôs recurso extraordinário, que foi sobrestado por despacho da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que os autos versariam sobre questão objeto do Tema 839 de Repercussão Geral (RE 817.388/DF, Rel. Min. Dias Toffoli) (documento eletrônico 79).



    Com a publicação do acórdão paradigma, a Vice-Presidência daquela Corte encaminhou os autos ao órgão de origem, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação, por entender que, ao menos a princípio, o acórdão impugnado pelo recurso extremo teria fixado entendimento diverso do adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 839 de Repercussão Geral.



    Em juízo de retratação, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça aplicou a tese fixada por esta Suprema Corte e denegou a segurança, com o seguinte fundamento central:



    “6. Ao que se verifica do cotejo das razões de decidir do Tema 839/STF com o aresto ora submetido a juízo de retratação, há conclusões divergentes, pois, enquanto a tese de repercussão adota o entendimento de que o lapso temporal de 5 anos não impede a revisão do ato, quando se apurar eventual má-fé, o aresto aplica a decadência ao caso concreto. Somente com a apuração administrativa é que se pode ter alguma apreciação originária acerca de eventual ato de má-fé como afastador de qualquer prazo de revisão da concessão de anistia.” (documento eletrônico 95, p. 4)



    O impetrante opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, os quais, todavia, foram rejeitados, em vista da inexistência da alegada omissão (documento eletrônico 115).



    Em sequência, interpôs o presente recurso ordinário, por meio do qual alega ofensa ao Tema 839/RG, pois a revisão da anistia dependeria, segundo aduz, de novo processo administrativo para apurar suposta má-fé. Sustenta, ainda, que a denegação da ordem não restabeleceria “a portaria anulatória destes autos”, postulando, também, a necessidade de reforma do acórdão para afirmar-se que a Administração Pública, se assim entender, deverá instaurar novo procedimento em face do recorrente.



    Requer, ao fim:



    “a reforma do Acórdão recorrido, com o conhecimento e o provimento do presente recurso, objetivando a integralização do acórdão para determinar que o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania se abstenha de anular a portaria de anistia do recorrente com fundamento na portaria anulatória discutida nestes autos, aplicando integralmente o Tema 839/STF (...).” (documento eletrônico 123, p. 8)



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso ordinário comporta julgamento imediato, em vista da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Como relatado, nas razões recursais, o recorrente sustenta fundamento diverso daquele suscitado na inicial do mandado de segurança.



    Na petição inicial, o impetrante alegou que a abertura de processo administrativo para revisão da anistia seria ilegal e arbitrária, tendo em vista o transcurso do prazo decadencial indicado no art. 54 da Lei Federal n. 9.784/1999. Esta é a única linha de argumentação deduzida e que ampararia a suposta ilegalidade do ato coator.



    No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, denegou a segurança, aplicando a tese de que “o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato”, conforme orientação fixada no Recurso Extraordinário n. 817.388/DF.



    Já no âmbito deste recurso ordinário, o recorrente aponta ofensa ao Tema 839/RG, especificamente sob o argumento de que o acórdão não teria assentado a necessidade de prévia instauração de processo administrativo para apurar má-fé, com observância do contraditório e da ampla defesa e antes da revisão da anistia.



    Há clara inovação recursal. A causa de pedir do mandado de segurança consistiu na decadência no exercício da auto-tutela pela Administração Pública. Neste recurso ordinário, todavia, o recorrente sustenta ofensa ao Tema 839 da Repercussão Geral e suposta necessidade de processo administrativo precedente à revisão.



    Contudo, nesta fase processual, é incabível a inovação de fundamentos para imputar ilegalidade ao ato tido como coator. Nesse sentido, registro diversos precedentes desta Suprema Corte em casos análogos, relacionados inclusive à aplicação do Tema 839/RG:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RMS 39.210 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/8/2023 - grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RMS 39.186 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/9/2023 - grifei )



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RMS 39.214 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/9/2023 - grifei)



    Observo, ainda, que, no mérito, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 839/RG, uma vez que o prazo decadencial de cinco anos previsto na Lei Federal n. 9.784/1999 não impede a Administração de rever os atos de anistia nos casos de flagrante inconstitucionalidade.



    Com relação à necessidade de processo administrativo prévio para apurar má-fé, a alegação nem sequer fora ventilada na inicial e, exatamente por isso, não é acompanhada de qualquer elemento de informação sobre eventual violação ao contraditório e à ampla defesa no curso do expediente, o que também representaria incabível inovação recursal.



    No mais, a autoridade coatora determinou a abertura de processo administrativo específico, dando prazo para que o impetrante apresentasse suas razões de defesa, nos termos da Lei Federal n. 9.784/1999, conforme se extrai do documento eletrônico 5, juntado pelo impetrante.



    Não há, portanto, demonstração mínima de lesão a direito e líquido e certo, uma vez que a tese central deste mandado de segurança (decadência no exercício da auto-tutela) foi rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça com base em orientação desta Suprema Corte, fixada em regime de repercussão geral.



    A propósito, cito, ainda, outros precedentes do Supremo Tribunal Federal em que se reafirmou a convergência de decisões do Superior Tribunal de Justiça nesta matéria ao Tema 839/RG, tal como sucede no presente caso:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. EX-MILITAR DA FORÇA AÉREA. DECADÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO DE ANISTIA. TESE NÃO SUSCITADA NA INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 39195 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 5/9/2023 - grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINSTRAÇÃO DE REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. APLICAÇÃO DO TEMA 839-RG. 1. Agravo contra decisão que negou provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança. 2. Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a decisão reformada contrariava o decidido no RE 817.338/DF (Tema 839-RG), no qual o Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/1999. 3. Ausência de razões substanciais que demonstrem a violação das garantias procedimentais do contraditório e da ampla defesa. 4. Inviável a apreciação da existência ou ausência de natureza política no ato ensejador da anistia no âmbito de mandado de segurança, por demandar análise aprofundada de fatos e provas, com dilação probatória. 5. O processamento do feito no Superior Tribunal de Justiça está em conformidade com a legislação. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 39.094 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/6/2023 - grifei)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ANISTIA: AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338. PARADIGMA DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 37.895 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 3/12/2021)



    Posto isso, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator